Tribunal: TJSP
Processo: 2079739-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - Tutela de urgência - Deferimento - Presença dos requisitos legais para sua concessão (art. 300 CPC) - Prova inequívoca do direito de propriedade dos agravados - Imóvel arrematado em execução extrajudicial movida pelo credor fiduciário (conforme carta e matrícula acostadas aos autos) - Inexistência de óbice para a imissão dos atuais proprietários na posse do imóvel que adquiriram Entendimento em consonância com o disposto nas Súmulas nos 4 e 5 deste E. Tribunal de Justiça – Cumprimento do mandado de imissão que, no entanto, frente à pandemia COVID 19 e ao disposto nos Provimentos 2549 e 2553 (art. 3) de 2020, do CSJ, fica suspenso até o término da situação de calamidade – Decisão reformada - Precedentes - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2079739-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Imissão

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - Tutela de urgência - Deferimento - Presença dos requisitos legais para sua concessão (art. 300 CPC) - Prova inequívoca do direito de propriedade dos agravados - Imóvel arrematado em execução extrajudicial movida pelo credor fiduciário (conforme carta e matrícula acostadas aos autos) - Inexistência de óbice para a

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO DE POSSE - Tutela de urgência - Deferimento - Presença dos requisitos legais para sua concessão (art. 300 CPC) - Prova inequívoca do direito de propriedade dos agravados - Imóvel arrematado em execução extrajudicial movida pelo credor fiduciário (conforme carta e matrícula acostadas aos autos) - Inexistência de óbice para a imissão dos atuais proprietários na posse do imóvel que adquiriram Entendimento em consonância com o disposto nas Súmulas nos 4 e 5 deste E. Tribunal de Justiça – Cumprimento do mandado de imissão que, no entanto, frente à pandemia COVID 19 e ao disposto nos Provimentos 2549 e 2553 (art. 3) de 2020, do CSJ, fica suspenso até o término da situação de calamidade – Decisão reformada - Precedentes - Recurso parcialmente provido.